Tribunal: TJDFT
Processo: 0095186-42.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0095186-42.2004.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO DE PONTES DA SILVA, DEJANIR DALMORO, DILERMANDO GERMANO DA COSTA, DIMAS EDUARDO PINHEIRO ORLANDI, JOSE MARIA DE ANDRADE BRAGA, MARIA MADALENA MACIEL MARQUES, MARIA VALDETE SOARES DE FREITAS, SEBASTIAO ANDRADE SANTANA, SERGIO MURILO DE FREITAS, MARILAINE DE FÁTIMA DAGOSTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. PEDIDOS. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. (2) RECEBIMENTO DO RECURSO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. INEXISTÊNCIAS. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. REGRA. EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL. INOVAÇÃO CONTRÁRIA AO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DÚPLICE EFEITO. RECEBIMENTO. REQUERIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. MÉRITO RECURSAL. CONFUSÃO. EXISTÊNCIA. NADA A PROVER. MÉRITO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. PARÂMETROS. SENTENÇA DE CONHECIMENTO. CONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO. DESCONSIDERAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada. Error in judicando. Cálculos judiciais. Contadoria Judicial. Refazimento. Parâmetros da sentença da fase cognitiva e do acórdão que a reformou parcialmente. Julgamento. Art. 1.013, § 3o, do CPC. Impossibilidade. Requisitos. Inexistência. Cálculos realizados. Julgamento do mérito pelo Juízo a quo. Supressão de instância. Não incidência. 1. A liberação de valor monetário, aludido como incontroverso, em sede de pedido de antecipação de tutela recursal, encontra obstáculo na possibilidade do ensejo de supressão de instância, quando o Juízo a quo, em sede de ação executiva que se discute excesso de execução, tenha condicionado a expedição de alvará de levantamento de valores ao advento do trânsito em julgado do seu provimento singular. 1.1. Por conseguinte, pendendo de discussão a existência de excesso de execução, a análise deste pedido antecipatório, também, encontra obstáculo na inexistência de demonstração de utilidade e do interesse recursal, quando for o exequente que recorre, devolvendo a matéria ao Tribunal, sob o argumento de que falta, ainda, o pagamento de um eventual saldo devedor. 1.2. Portanto, o requerimento de antecipação de tutela de urgência recursal não deve ser conhecido, a fim de não ensejar supressão de instância, bem como por inexistência de demonstração de interesse recursal e utilidade. 2. Consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu § 1o. 2.1. Admite-se, no entanto, a suspensão da eficácia da sentença pelo relator, quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do mencionado dispositivo legal, desde que o caso concreto amolde-se às situações previstas neste § 1o. 3. Nesse sentido, no caso concreto devolvido a reexame, verifica-se que os Apelantes, ao utilizarem o argumento de que são idosos, como risco de dano grave, com o fim de afastarem o efeito suspensivo, natural da apelação, inovam na pretensão recursal, ante à previsão do Código de Processo Civil ser em sentido contrário. 3.1. Outrossim, além dos contornos da lide não ensejarem uma situação que afaste o efeito suspensivo, quanto a questão em comento (liberação de valores aludidos como incontroversos), verifica-se a incidência do efeito devolutivo em profundidade, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, em razão da possibilidade de existência de excesso de execução. 3.2. Com efeito, necessário se faz aclarar que eventual efeito suspensivo incidiria sobre a parte incontroversa, ou seja, beneficiaria a Executada, ora Apelada, e não aos Exequentes, ora Apelantes. Como consequência, novamente, verifica-se a inexistência de interesse recursal e utilidade, deste pedido, para os Apelantes. 3.3. Portanto, o requerimento de recebimento do recurso, somente, no efeito devolutivo, quanto à questão afeta à liberação de valores aludidos como incontroversos, não deve ser conhecido. 3.4. Por conseguinte, o recurso deve ser recebido no seu dúplice efeito. 4. Em sede de contrarrazões, formular pedido de reforma da sentença, para que lhe seja restituído aludido valor de excesso de execução encontra óbice intransponível ao seu conhecimento, em razão da inadequação da via eleita pra este desiderato, pois as contrarrazões constituem medida que visa somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa. 4.1. Por conseguinte, eventual pedido de restituição deste valor não se trata de matéria de ordem pública, além de eventual provimento deste pedido ensejar a possibilidade de descumprimento do princípio do ne reformatio in pejus. 4.2. Portanto, o não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita, é medida que se impõe. 5. Subsume-se às regras de direito processual civil que, na liquidação e no cumprimento da sentença, é vedado rediscutir os parâmetros do título judicial executivo, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, em razão de que com o encerramento da fase cognitiva, com a devida certificação do trânsito em julgado, verifica-se que o provimento definitivo, considerando a sentença de mérito e o acórdão que a reformou parcialmente, é o único paradigma para se apurar a quantia devida, ante a cobertura da imutabilidade e da intangibilidade da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503, ambos do CPC. 6. Neste caso concreto, verifica-se que a Contadoria Judicial, ainda que a sentença de mérito tivesse sido parcialmente reformada para a inclusão de juros contratuais remuneratórios, aquele auxilar do juiz, somente efetuou os cálculos judiciais considerando os parâmetros constantes do provimento singular. 6.1. Assim, verifica-se que o recurso merece parcial provimento quanto a esta questão, a fim de que a Contadoria do Juízo a quo refaça os cálculos, considerando, além dos parâmetros fixados no provimento singular da fase cognitiva, a complementação advinda da resolução, anteriormente empreendida por esta Turma Cível. 6.2. Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, de ofício, em razão da ocorrência de error in judicando, pois o Juízo a quo equivoca-se quanto a existência de requisito ensejador da totalidade do pagamento, qual seja, atendimento de todos parâmetros fixados no título executivo, notadamente, da complementação, anteriormente, determinada por esta Turma Cível. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Error in judicando. Cálculos judiciais. Contadoria Judicial. Refazimento. Parâmetros da sentença da fase cognitiva e do acórdão que a reformou parcialmente. Determinação. Julgamento. Art. 1.013, § 3o, do CPC. Impossibilidade. Requisitos. Inexistência. Cálculos realizados. Julgamento do mérito pelo Juízo a quo. Supressão de instância. Não incidência. A recorrente aponta violação aos artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de analisar os argumentos que foram aduzidos, nas contrarrazões do recurso de apelação, acerca da inexistência de saldo remanescente em favor dos exequentes, porquanto a contadoria judicial teria apontando excesso da execução. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Os recorridos pugnam pela condenação da ora recorrente ao pagamento de multa por litigância de ma-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque a conclusão colegiada foi no sentido de que “existe desconformidade legal dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e os parâmetros fixados no título executivo judicial, pois emerge que estes parâmetros não foram respeitados, na integralidade, pelo auxiliar do Juízo a quo, em razão da complementação determinada por esta Turma Cível não ter sido considerada” (ID 16592650 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029